Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à desconstituição da sentença de acolhimento da impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, que reconhece a ilegitimidade ativa e extingue o processo sem resolução do mérito.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão reside na ilegitimidade ativa (ou não) da parte exequente, discutindo-se a representação por sindicato diverso (SINDIRETA/DF).
III. Razões de decidir
4. O sindicato somente poderá atuar como substituto processual de sua própria base (sindical), de sorte a garantir a proteção dos interesses coletivos combinados à representatividade adequada e à unicidade sindical. Caso existam dois sindicatos que potencialmente representem uma mesma base, prefere-se aquele que o faça de forma mais específica à determinada categoria (CF, art. 8o, inc. II e III; Lei 7.347/85, art. 5o, inc. V e Lei 8.078/90, art. 82, inc. IV).
5. Especificamente com relação aos marcos temporais da mudança na legitimidade extraordinária, a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o ato que o legitima à representação de determinada categoria (Súmula 677/STF).
6. Com relação à possibilidade de um substituído promover o cumprimento individual da sentença coletiva, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que devem ser verificados os seguintes requisitos da legitimidade ativa: (i) o indivíduo já pertença à base sindical na data de ajuizamento da ação coletiva (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) ele seja representado exclusivamente pelo sindicato substituto na data de ajuizamento da ação coletiva (princípio da unicidade sindical).
7. No caso concreto, a partir de agosto de 2004 a categoria dos servidores públicos integrantes da carreira de desenvolvimento e assistência social no Distrito Federal veio a ser substituída pelo SINDSASC/DF para fins de legitimidade extraordinária para promover ações coletivas.
8. Efetivamente, a servidora/exequente foi admitida em 6.2.2009, na carreira da Especialista em Assistência Social – Psicólogo, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital n.o 5.184/2013. No entanto, de acordo com suas fichas financeiras catalogadas de 2014 a 2023, ela se encontrava filiada e contribuía para o SINDIRETA/DF, sindicato pelo qual optou por ser representada (ou substituída).
9. Assim, ao tempo da propositura da citada ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 (17.3.2017), a parte interessada (ora exequente) era substituída pelo SINDIRETA/DF. Em outros termos, não foi cumprido o segundo requisito da legitimidade ativa da servidora para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, uma vez não era filiada ao SINDSASC/DF na data de ajuizamento da ação coletiva, senão ao SINDIRETA/DF (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada e princípio da unicidade sindical).
10. Dessa forma, não foram cumpridos os requisitos da legitimidade ativa do servidor/exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, porque, na data do ajuizamento da ação coletiva, ele não pertencia à base sindical do SINDSASC/DF (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada), nem por este era exclusivamente representado (princípio da unicidade sindical).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, 8o, II e III, 82; CPC, art. 926; Lei n.o 7.347/85, art. 5o, V, 19 e 21; Lei n.o 8.078/90, art. 82, IV e 90; Lei Distrital n.o 4.450/2009; Lei Distrital n.o 5.351/2014; Lei Distrital n.o 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 677/STF; Tema 823/STF; STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015; TJDFT, acórdão 1074231, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 07.02.2018; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 2033975, rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, acórdão 2045965, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 16.09.2025.